Tribunal: TCU
Processo: 016.569/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4744/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 016.569/2020-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ana Alexandre Barreto (XXX.166.782-XX); Clara Barbosa de Carvalho (XXX.116.342-XX); Clemildes Gomes da Silva (XXX.059.932-XX); Dulcinalva Correa Mota (XXX.914.872-XX); Luci Barbosa Correa (XXX.974.969-XX); Maria Expedita Gonçalves Silva (XXX.215.152-XX); Maria Ivanilde Macedo Carneiro (XXX.937.202-XX); Núbia de Araújo Barbosa (XXX.907.202-XX); Ruben de Albuquerque Sindeaux (XXX.340.102-XX); Tereza de Almeida Azevedo (XXX.703.632-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.